Tribunal: TJES
Processo: 5003255-63.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003255-63.2023.8.08.0069

APELANTE:
ELIMARIO ANTONIO LOUGOM

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL DE MARATAÍZES – DRA. MILENA SOUSA VILAS BOAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante em face de instituição financeira. O recorrente sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (10,20% a.m.), alegando que supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal (7,31% a.m. à época), pugnando pela sua limitação ao referido índice médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, conforme alegado em contrarrazões; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal não consignado (10,20% a.m.) configura abusividade frente à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para o período da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam o fundamento central da sentença, articulando argumentos jurídicos que visam desconstituir o convencimento do magistrado, cumprindo os requisitos do art. 1.010 do CPC. 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é pacífica (Súmula nº 297 do STJ), permitindo a revisão de cláusulas contratuais em contratos de adesão para restabelecer o equilíbrio contratual. 5. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS), a circunstância de a taxa de juros exceder a média de mercado não induz, por si só, à abusividade, servindo a média apenas como referencial. 6. A jurisprudência consolidada admite a revisão da taxa de juros quando demonstrada a abusividade cabal, geralmente caracterizada por cobrança superior a uma vez e meia ou ao dobro da taxa média de mercado. 7. No caso concreto, verificou-se que a contratação ocorreu em janeiro de 2017, período em que a taxa média do BACEN para a modalidade era de 7,60% a.m. (140,88% a.a.). A taxa praticada de 10,20% a.m. não atingiu o patamar de uma vez e meia a referida média, situando-se dentro de uma margem de flutuação lícita e inexistindo vantagem exagerada que autorize a intervenção judicial.

I
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado não configura, isoladamente, abusividade. 2. A intervenção judicial para revisão de juros remuneratórios exige a demonstração cabal de abusividade, caracterizada por taxa que desborda flagrantemente da média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza à época da contratação.”Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.010; Lei nº 8.078/1990, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.308.486/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.10.2019; STJ, Súmula nº 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003255-63.2023.8.08.0069

APELANTE:
ELIMARIO ANTONIO LOUGOM

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL DE MARATAÍZES – DRA. MILENA SOUSA VILAS BOAS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIMARIO ANTONIO LOUGOM
em face da r. sentença (ID 13433510), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Marataízes, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo apelante contra
DACASA FINANCEIRA S/A
.

Em suas razões (ID 13433513), o apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (10,20% a.m.), alegando que esta supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal (7,31% a.m. à época). Pugna pela reforma da sentença para que os juros sejam limitados à referida taxa média.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira apelada (ID 13433514), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a taxa de juros foi livremente pactuada e não configura abusividade capaz de invalidar o título executivo..

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de mútuo bancário pactuado, conforme contrato (id 13433502) em janeiro de 2017 (10,20% a.m. e 220,76% a.a.), embora o apelante tenha informado o mês de julho como referência.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A instituição financeira apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante teria apenas repetido as teses da inicial.

No entanto, da análise das razões recursais, verifico que o recorrente impugnou o fundamento central da sentença, a inexistência de abusividade nos juros, articulando argumentos jurídicos que visam desconstituir o convencimento do magistrado
a quo
. Assim, preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Apelado.

DO MÉRITO

Pois bem. De início, pontuo que, não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º, CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sabe-se, também, que os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

Ademais, a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, ainda, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

Isso posto, faz-se imperioso salientar que, em sua sentença, o juízo de piso fundamentou a análise de improcedência dos pedidos autorais ante a ausência de abusividade verificada na razoabilidade das taxas praticadas em comparação com a média de mercado, destacando que, embora a taxa contratada de 10,20% a.m. (220,76% a.a.) fosse superior à média do BACEN para julho de 2017 (7,31% a.m.), tal variação não atingiu o patamar de uma vez e meia a referida média (10,96% a.m.), permanecendo dentro de uma margem aceitável de flutuação para operações de crédito pessoal não consignado.

Assim, cumpre no exame do recurso analisar as taxas de juros aplicadas ao contrato em comparação com as taxas médias de mercado no mesmo período, a fim de se verificar a abusividade ou não dos valores cobrados.

Isso porque, conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

Acerca do tema, procedendo à leitura da íntegra do profundo voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, observo que, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante (o que se mostra efetivamente correto, na medida em que não se podem confundir as noções de média de valores – que engloba montantes discrepantes, dentro de uma razoabilidade, para maior e para menor – com valores abusivamente a ela superiores – noção que pressupõe que tal variação, para maior ou menor, seja grosseiramente discrepante das demais), preferiu o c. Superior Tribunal de Justiça não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros, deixando ao caso concreto sua aferição.

In casu
, o apelante sustentou que contratou junto à financeira apelada juros anuais em patamar de 220,76% ao ano, com juros mensais fixados em 10,20% ao mês. Argumentou que tais encargos extrapolam a taxa média de mercado para a espécie contratual (crédito pessoal não consignado) vigente à época da contratação (julho de 2017). Para tanto, indicou que a média de mercado citada pelo Banco Central para o referido período era de 7,31% ao mês e 133,15% ao ano, o que demonstraria, em sua visão, a abusividade da cobrança por superar o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado.

Contudo, em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil
1
, verifica-se que, à época da contratação, em JANEIRO de 2017, e não julho como afirmado na peça recursal, a taxa média de juros das “20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado” foi 140,88% ao ano. Na análise mensal (série 25464), vislumbra-se que o mercado praticava média de 7,60% ao mês.

Nesta linha, destaco que no corpo do mencionado voto da Ministra Nancy Andrighi, há menção a
casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado
, o que permite, nessa esteira, concluir que, neste caso concreto, a cobrança de juros remuneratórios se encontrava em patamar razoável diante da média praticada pelo mercado á época.

Com efeito, ao confrontar os encargos pactuados com os índices oficiais do Banco Central para o período da contratação (janeiro de 2017), constata-se que a taxa de juros não ultrapassou o limitador de uma vez e meia a média de mercado. Assim, por não atingir o patamar que a jurisprudência consolidada define como excessivo, o encargo permanece dentro da margem de flutuação admitida, inexistindo a vantagem exagerada que autorizaria a modificação das cláusulas livremente ajustadas.

Dessa forma, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe. A intervenção judicial nos contratos bancários é excepcional e exige a comprovação cabal de que a taxa aplicada desborda, de maneira flagrante, do que é praticado pelo mercado para operações da mesma natureza.

No caso dos autos, como visto, a taxa de 10,20% a.m. praticada pela instituição financeira apelada não atinge o critério de uma vez e meia a média de mercado apurada pelo BACEN (7,60% a.m.), situando-se em uma zona de flutuação considerada lícita. A liberdade de contratar e o princípio da autonomia da vontade devem, portanto, prevalecer, inexistindo "error in judicando" na decisão recorrida que reconheceu a regularidade dos encargos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a intervenção nas taxas pactuadas apenas se justifica diante de uma flagrante e grosseira desproporcionalidade, o que não se verifica quando a taxa cobrada situa-se em patamar inferior ao dobro ou mesmo a uma vez e meia a média de mercado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA CONTRATADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Pedro Ferreira Vargas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S.A., condenando o apelante ao pagamento do valor de R$ 12.558,34 (doze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos). O apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato celebrado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de se alegar a abusividade dos juros remuneratórios em sede de contestação na ação de cobrança, sem necessidade de reconvenção; e (ii) analisar se os juros remuneratórios contratados no caso concreto são abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência recente, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reconhece a possibilidade de discutir a abusividade dos juros remuneratórios em sede de contestação na ação de cobrança, dispensando a apresentação de reconvenção, com fundamento no caráter de fato modificativo do direito autoral. O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando configurada relação de consumo e demonstrado de forma cabal o abuso, sendo considerados abusivos juros que excedam substancialmente a média de mercado. No caso concreto, a taxa de juros contratada de 13,72% ao mês não alcança o dobro da média de mercado para contratos semelhantes no período (7,55% ao mês), não havendo demonstração de abuso ou desproporcionalidade nas condições pactuadas. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É possível discutir a abusividade dos juros remuneratórios em sede de contestação na ação de cobrança, sem necessidade de reconvenção. A revisão de taxas de juros remuneratórios depende de demonstração cabal de abuso, considerado em relação à média de mercado para operações similares. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, art. 6º, IV; CPC/2015, art. 343, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 5001876-58.2023.8.08.0014, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, DJES 07/06/2024. STJ, AgInt-AREsp 2.386 .005, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 22/11/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50026040220238080014, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS . AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I . CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por Tiago Pires Souza e Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual para: (i) fixar a taxa de juros remuneratórios em 3,29% a.m . e 45,37% a.a.; (ii) afastar a mora; e (iii) determinar a adequação do contrato nos termos da fundamentação. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixando o percentual de 10% sobre os valores pertinentes . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva em relação à média praticada no mercado; (ii) se a contratação de seguro de proteção financeira constitui encargo abusivo, impondo a devolução dos valores pagos; e (iii) se a mora do consumidor deve ser afastada em razão da abusividade dos encargos. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (3,42% a .m. e 49,66% a.a.) não se revela abusiva, pois, embora acima da média de mercado apurada pelo Banco Central (2,15% a.m. e 29,05% a.a.), não ultrapassa o limite considerado aceitável pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que só admite a revisão em casos de manifesta abusividade, conforme entendimento do AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC. A contratação de seguro de proteção financeira, imposto ao consumidor como condição do contrato, configura prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo o ressarcimento em dobro das quantias pagas a esse título, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios pela taxa SELIC. A abusividade dos encargos acessórios, como o seguro de proteção financeira, não descaracteriza a mora do consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972, o qual estabelece que apenas a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) poderia afastar a mora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado não configura abusividade, exceto quando demonstrada cobrança manifestamente excessiva em comparação com a média apurada pelo Banco Central. A imposição de seguro de proteção financeira configura prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos. A abusividade de encargos acessórios, como o seguro de proteção financeira, não afasta a mora do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 368; CPC/2015, art. 86, parágrafo único; Lei nº 8 .078/1990 ( CDC). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2023; STJ, REsp nº 1.823.341/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05/05/2020, Tema 972. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001818420248080030, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Portanto, verificada a inexistência de discrepância substancial entre os juros pactuados e a taxa média de mercado vigente à época da contratação (janeiro/2017), a manutenção da sentença é imperiosa, porquanto não configurada a abusividade alegada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença objurgada.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

1
https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/20742-taxa-media-de-juros-das-operacoes-de-credito-com-recursos-livres---pessoas-fisicas---credito-

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.